Tribunal: STF
Processo: ARE 1099063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33. INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Servidor Estadual – Cargo de Agropecuário VI - Pretensão à averbação do tempo de serviço laborado em condições insalubres e concessão do respectivo abono de permanência - Artigo 40º, § 4º, inciso III da Constituição Federal - Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal - STF - ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’ - Supedâneo no artigo 57, da Lei nº 8.213/91 - Legislação federal, que regulamenta o Regime Geral da Previdência Social, aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei específica - Possibilidade de averbação do tempo de serviço desempenhado em condições especiais, no caso, insalubres - Incontroverso nos autos o labor pelo demandante por pouco mais de 21 (vinte e um) anos em condição insalubre, com grau máximo (40%) - Lapso temporal que não é suficiente à concessão da aposentadoria especial, inviabilizando, por ricochete, a instituição do abono de permanência, previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal - Precedentes desta Corte de Justiça - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente providos” (fl. 147, vol. 2). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º, o inc. XXIII do art. 22 e os §§ 4º e 19 do art. 40 da Constituição da República.
    Argumenta que, “além de a autora não trabalhar em condições especiais previstas em lei – trabalha tão somente em condições insalubres – esta previsão de conversão de tempo especial para comum aplica-se apenas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e não ao Regime Próprio ao qual é vinculada a autora!
    Em suma, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão de tempo almejada pela parte requerente implicará na realização de dois procedimentos ilegais:
    i) a equiparação do exercício de atividades insalubres com o exercício de atividades em condições especiais;
    ii) a extensão dos critérios de conversão do tempo especial para tempo comum, prevista para os trabalhadores submetidos ao RGPS, aos servidores públicos” (fls. 161-162, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 194-195, vol. 2).
    O agravante sustenta que “a matéria constitucional não está somente latente no objeto da causa, mas também expressa em todas as peças processuais que compõem o feito” (fl. 200, vol. 2). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “A única tese, esgrimida pela apelante, que é passível de análise considerando o seu confronto com o objeto do processo remete à suposta impossibilidade de averbação do tempo de serviço laborado em condições insalubres em virtude da ausência de Lei Complementar que regulamente o artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal. (…)
    Adotando, o Pretório Excelso, o posicionamento concretista dos efeitos projetados pelo julgamento de mandado de injunção, consolidou a aplicação normativa dedilhada nas aludidas impetrações, com a edição da Súmula Vinculante nº 33 (‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’ negritei).
    Neste espectro, assentou-se a possibilidade de lançar mão das normas de regência do Regime Geral da Previdência Social - RGPS para apurar os caracteres que envolvem a aposentadoria especial, incluídos, aí, tantos os requisitos à concessão quanto a possibilidade de averbação do respectivo tempo de serviço. Saca-se, nessa senda, o acerto do juízo a quo (fls. 121/122) no reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço prestado em condições insalubres. (…)
    No mais, em prestígio aos decantados princípios da sucumbência e da causalidade, cada parte arcará com as respectivas custas e honorários advocatícios” (fls. 150-154, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.
    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: 
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).
    Confiram-se, no mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.231.383-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.246.644-ED-segundos-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
      "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento" (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.186.915, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.5.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.317.480, de minha relatoria, DJe 30.4.2021.
     No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a compreensão de ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres essa mesma orientação jurisprudencial:
    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).
    O acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Quanto à alegação do agravante de que “a autora não trabalhar[ia] em condições especiais previstas em lei” (fl. 161, vol. 2), o Tribunal de origem concluiu preenchidos os requisitos para “apurar os caracteres que envolvem a aposentadoria especial, incluídos, aí, tantos os requisitos à concessão quanto a possibilidade de averbação do respectivo tempo de serviço” (fl. 151, vol. 2). Nesse ponto, para rever o assentado pelo Tribunal de Justiça seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.087.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora